Tribunal: TJPA
Processo: 0005733-97.2018.8.14.0050
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0005733-97.2018.8.14.0050

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA

APELADO: GLENDA SILVA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PORTARIA N.º 674/2003 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE QUE ESTABELECEU O INCENTIVO DE CUSTEIO E O INCENTIVO ADICIONAL. O INCENTIVO ADICIONAL REPRESENTA UMA DÉCIMA TERCEIRA PARCELA A SER PAGA PARA O AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE POR EXPRESSA DETERMINAÇÃO DA PORTARIA. MANUTENÇÃO DA SISTEMÁTICA PELAS PORTARIAS POSTERIORES. INCENTIVO DE ADICIONAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O Programa Agentes Comunitários de Saúde é mantido por financiamento tripartite entre a União, os Estados e os Municípios.

2.
A Portaria 674/2003, ao revisar as normas da Portaria nº 1.350 de 24.07.2002, estabeleceu dois tipos de incentivos financeiros vinculados ao programa de Agentes Comunitários de Saúde e repassados pela União aos Municípios, quais sejam, o incentivo de custeio e o incentivo adicional.

3.
O incentivo adicional representa uma décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde, consoante art. 3º Portaria 674/2003 do Ministério da Saúde e há expressa determinação do dispositivo, estabelecendo o repasse mensal do incentivo aos agentes comunitários de saúde, bem como, trata-se de parcela única com periodicidade anual.

4.
A sistemática de repasse de parcela única ao final do último trimestre de cada ano, fora mantida, em que pese a revogação da Portaria nº 674/2003 pela Portaria nº 648/2006, e desta pela Portaria 2.488/2011, todas do Ministério da Saúde, naquilo que incompatível (art. 3º), o que leva à conclusão de que esse repasse se refere ao incentivo adicional, que se assemelha ao 13º salário.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso interposto e negar provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 09 de agosto de 2021.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GLENDA SILVA DA SILVA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da

Vara de Santana do Araguaia, nos autos da presente
AÇÃO DE COBRANÇA
, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial e extinguiu o feito, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do NCPC.

Conforme consta na peça vestibular, a autora foi contratada pelo Município requerido, através de processo seletivo.
Sustenta a autora que é servidora pública municipal, exercendo o cargo de Agente Comunitário de Saúde, com jornada de trabalho de 40 horas semanais. Informa que desde o início de suas atividades jamais recebeu valores correspondentes ao incentivo adicional. Aduz que referido incentivo é disciplinado pela Portaria nº 1.350/GM, de 24 de julho de 2002, e é repassado pelo Governo Federal, destinado a Agentes Comunitários de Saúde. Destaca que o repasse é feito aos municípios no último trimestre de cada ano, sendo obrigação do ente a divisão do valor entre todos os agentes comunitários

Sobreveio sentença que julgou procedente o pedido da inicial.

O Município de Santana do Araguaia interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que a Portaria somente fixa destinação da verba com o objetivo de incrementar ações e projetos, não fazendo qualquer menção ao pagamento de vantagens aos agentes comunitários; impossibilidade de amparo legal para destinação de adicional de incentivo como pagamento de verbas salariais. Por fim, requereram total provimento ao presente recurso.

A apelada apresentou contrarrazões recursais, pugnando pela manutenção da sentença do Juízo de primeiro grau e a improcedência do presente recurso.

O Parquet de 2º Grau não apresentou manifestação com fundamento na Recomendação 34/2016.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

A questão em análise consiste em verificar o direito ao repasse dos valores referentes ao Adicional de Incentivo aos Agentes Comunitários de Saúde -ACS.

Sabe-se que o Programa Agentes Comunitários de Saúde é mantido por financiamento tripartite entre a União, os Estados e os Municípios.

O Ministério da Saúde instituiu o incentivo financeiro adicional vinculado ao Programa Agentes Comunitários de Saúde (ACS) mediante da Portaria nº 1.350 de 24.07.2002, que estabelecem em seu artigo 1º:

Art. 1º Instituir o Incentivo Financeiro Adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde.

§ 1º O incentivo de que trata este Artigo será transferido, em parcela única, do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde dos municípios qualificados no Programa de Saúde da Família ou no Programa de Agentes Comunitários de Saúde, no último trimestre de cada ano.

§ 2º O montante a ser repassado será calculado com base no número de agentes comunitários de saúde, cadastrados no Sistema de Informação de Atenção Básica - SIAB, no mês de julho de cada ano.

§ 3º O recurso referente ao Incentivo Financeiro Adicional que trata o caput deste artigo, deverá ser utilizado exclusivamente no financiamento das atividades dos ACS.

Posteriormente, a Portaria 674/2003, ao revisar as normas da Portaria nº 1.350 de 24.07.2002, estabeleceu dois tipos de incentivos financeiros vinculados ao programa Agentes Comunitários de Saúde e repassados pela União aos Municípios, quais sejam,
o incentivo de custeio
e o
incentivo adicional
, consoante se depreende dos dispositivos abaixo:

Art. 1º Estabelecer dois tipos de incentivo financeiro vinculado à atuação de Agentes Comunitários de Saúde, integrantes de equipes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde ou do Programa de Saúde da Família:

I – Incentivo de custeio;

II – Incentivo adicional.

Art. 2º Definir que o incentivo de custeio é um valor destinado ao custeio da atuação de agentes comunitários de saúde, transferido em parcelas mensais de 1/12 (um doze avos), pelo Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde ou, em caráter excepcional, para os Fundos Estaduais de Saúde.

(...)

Art. 3º Definir que o incentivo adicional representa uma décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde.

(...)

§ 2º O valor do incentivo adicional será transferido do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde ou, em caráter excepcional, para os Fundos Estaduais de Saúde, em uma única parcela, no último trimestre de cada ano.

Da análise dos dispositivos acima, verifica-se que o repasse mensal do incentivo de custeio, trata-se de ajuda com despesas gerais do programa, cabendo ao Município a destinação do recurso no âmbito do programa. Já no concernente ao
incentivo adicional

há expressa determinação do dispositivo da Portaria nº 674/2003, estabelecendo o repasse mensal do incentivo aos agentes comunitários de saúde
, bem como, trata-se de parcela única com periodicidade anual, nos termos estabelecidos pela própria Portaria (art. 3º, caput).

Assim, vê-se que a Portaria 674/2003 do Ministério da Saúde estabeleceu em seu art. 3º, que o incentivo adicional representa uma décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde.

A sistemática de repasse de parcela única ao final do último trimestre de cada ano, fora mantida, em que pese a revogação da Portaria nº 674/2003 pela Portaria nº 648/2006, e desta pela Portaria 2.488/2011, todas do Ministério da Saúde, naquilo que incompatível (art. 3º), de modo que conclui-se que esse repasse se refere ao incentivo adicional, que se assemelha ao 13º salário.

Portanto, a argumentação utilizada pelo Município no sentido de ausência de amparo legal para o pleito, não merece prosperar, considerando-se as disposições acima mencionadas, além do que, não se pode olvidar de que o Município recebe as verbas federais, já com o objetivo de repasse aos servidores.

O entendimento jurisprudencial pátrio corrobora o entendimento, senão vejamos:

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL –
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – PAGAMENTO DO INCENTIVO ADICIONAL FEDERAL – CABIMENTO – PREVISÃO DA PORTARIA Nº 674/GM/2003
DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, X, DA CF – RECURSO PROVIDO. 1. O município atua como mero intermediário, recebendo os valores referentes ao incentivo adicional do Fundo Nacional de Saúde e repassando para os agentes de saúde, não se tratanto de parcela ou reajuste salarial a servidores públicos municipais, razão pela qual não há se falar em violação ao inciso X do art. 37, da CF.
2. Os agentes comunitários de saúde fazem jus à percepção dos valores relativos ao incentivo adicional federal, regulamentado pela Portaria 674/GM/2003, do Ministério da Saúde, repassado pela União aos Municípios
.

(TJ-MS 08007555520138120024 MS 0800755-55.2013.8.12.0024, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 18/04/2017, 3ª Câmara Cível)

E M E N T A – APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA - AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE – INCENTIVO ADICIONAL FEDERAL - PORTARIA 674/GM, DE 03/06/03,
DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAGAMENTO DEVIDO. 1. Controvérsia centrada na discussão acerca do pagamento do incentivo financeiro adicional, previsto na Portaria nº 674/GM, de 03/06/03, do Ministério da Saúde.
2. Os agentes comunitários de saúde fazem jus ao recebimento dos valores relativos ao incentivo financeiro federal, previsto expressamente na Portaria nº 674/GM, de 03/06/03, do Ministério da Saúde.
3. Recurso voluntário conhecido e não provido. Sentença ratificada em remessa necessária.

(TJ-MS 08226227620138120001 MS 0822622-76.2013.8.12.0001, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 18/10/2017, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES MUNICIPAIS. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PARCELA REMUNERATÓRIA. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. PORTARIA 674/GM DE 2003. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PAGAMENTO NO ÚLTIMO TRIMESTRE DE CADA ANO. VERBA DISTINTA DO 13º SALÁRIO. DIREITO DOS SERVIDORES À SUA PERCEPÇÃO. SENTENÇA. CONFIRMAÇÃO. RECURSO. IMPROVIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INITIO LITIS. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. "INCENTIVO ADICIONAL ANUAL". DESTINAÇÃO. NÃO-PAGAMENTO AOS AGENTES. VERBA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.
O "incentivo adicional anual" repassado pelo Ministério da Saúde ao Município destina-se ao pagamento da "décima terceira parcela" aos agentes comunitários de saúde. Não comprovando o Município o regular pagamento desta verba aos agentes comunitários de saúde, seja sob tal signo, seja sob denominação de "décimo terceiro salário" ou "gratificação natalina", é devido o pagamento respectivo. Sentença mantida. Apelo improvido.
(Apelação nº 005825-02.2012.8.05.0191, Relatora Desa Telma Laura Silva Brito, Terceira Câmara Cível, julgado em 06/07/2017) DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA – PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. INCENTIVO ADICIONAL. PORTARIA 674/GM de 2003. VERBA DISTINTA DO 13º SALÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0005828-54.2012.8.05.0191, Relator (a): Emílio Salomão Pinto Resedá, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 01/02/2018 ) (TJ-BA - APL: 00058285420128050191, Relator: Emílio Salomão Pinto Resedá, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 01/02/2018)

Neste sentido, é o entendimento desta E. Corte:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PORTARIA N.º 674/2003 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE QUE ESTABELECEU O INCENTIVO DE CUSTEIO E O INCENTIVO ADICIONAL. O INCENTIVO ADICIONAL REPRESENTA UMA DÉCIMA TERCEIRA PARCELA A SER PAGA PARA O AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE POR EXPRESSA DETERMINAÇÃO DA PORTARIA. MANUTENÇÃO DA SISTEMÁTICA PELAS PORTARIAS POSTERIORES. INCENTIVO DE ADICIONAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Programa Agentes Comunitários de Saúde é mantido por financiamento tripartite entre a União, os Estados e os Municípios.

2. A Portaria 674/2003, ao revisar as normas da Portaria nº 1.350 de 24.07.2002, estabeleceu dois tipos de incentivos financeiros vinculados ao programa de Agentes Comunitários de Saúde e repassados pela União aos Municípios, quais sejam, o incentivo de custeio e o incentivo adicional.

3. O incentivo adicional representa uma décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde, consoante art. 3º Portaria 674/2003 do Ministério da Saúde e há expressa determinação do dispositivo, estabelecendo o repasse mensal do incentivo aos agentes comunitários de saúde, bem como, trata-se de parcela única com periodicidade

(2594594, 2594594, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-19)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PORTARIA N.º 3.238 DE 18.12.2008 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. NÃO PAIRAM DÚVIDAS NO SENTIDO DE QUE A PORTARIA EXPRESSAMENTE ESTABELECE O REPASSE MENSAL DO INCENTIVO AOS SERVIDORES, BEM COMO O PAGAMENTO DA PARCELA EXTRA NO ÚLTIMO TRIMESTRE, NOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA PRÓPRIA PORTARIA. A ARGUMENTAÇÃO UTILIZADA PELO MUNICÍPIO NO SENTIDO DE QUE NÃO PODERIA PAGAR OS VALORES EM FACE DA INDISPONIBILIDADE DE CAIXA NÃO MERECE PROSPERAR, CONSIDERANDO-SE QUE O MUNICÍPIO RECEBE AS VERBAS FEDERAIS, JÁ COM O OBJETIVO DE REPASSE AOS SERVIDORES. ASSIM, NÃO PODE ALEGAR NÃO TER DISPONIBILIDADE DE CAIXA. NÃO MERECE QUALQUER REPARO A SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO MENSAL DO INCENTIVO FINANCEIRO E AO REPASSE DE UMA PARCELA EXTRA NO ÚLTIMO TRIMESTRE, NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ESTABELECENDO COMO LIMITE OS ÚLTIMOS CINCO ANOS ANTERIORES À PROPOSITURA DA AÇÃO, CONSIDERANDO-SE O PREZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. REEXAME CONHECIDO PARA CONFIRMAR A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

(SECRETARIA DA 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA; REEXAME DE SENTENÇA N.º 00026018620138140024; RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA; Data de Publicação: 13/09/2016)

Nota-se, portanto, a nítida diferença entre as parcelas denominadas de incentivo de custeio destinada ao auxílio geral do programa de saúde e o incentivo adicional, cuja distinção a princípio constou na Portaria 674/2003 do Ministério da Saúde e fora mantida pela sistemática das Portarias subsequentes.

Assim, as portarias do Ministério da Saúde definem a parcela extra como de repasse anual e que referido incentivo destinar-se-ia diretamente aos prestadores de serviço, bem como, que os incentivos de custeio e adicional correspondem à parcela assumida pelo Ministério da Saúde no chamado financiamento tripartite do Programa de Agentes Comunitários de Saúde, não poderia o poder público municipal, dar tratamento às verbas como se constituíssem uma só, uma vez que a norma anterior já havia delineado o caráter distinto e extraordinário da ora denominada parcela extra, anteriormente designada como incentivo adicional.

Deste modo, não merece reparo a sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, para condenar o Município ao repasse aos agentes comunitários de saúde do incentivo adicional, nos critérios definidos na Portaria do Ministério da Saúde, estabelecendo como limite os últimos cinco anos anteriores à propositura da ação, considerando-se o prazo prescricional quinquenal.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter sentença monocrática, condenando o Município de Santana do Araguaia nos termos da fundamentação lançada.

É como
voto.

Belém (PA), 09
de agosto de 2021.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 18/08/2021